Tribunal: STF
Processo: RE 1249387
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PERMISSIVO CONSTITUCIONAL – ENQUADRAMENTO – AUSÊNCIA – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. O Colegiado de origem confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de acumulação de cargos de professor com outro de natureza técnica, considerada a compatibilidade de horário. No extraordinário, o recorrente alega a violação do artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal. Aponta não ser possível o reconhecimento de acumulação de cargos que implique extrapolação do limite semanal de jornada, sob pena de contrariar normas de proteção ao trabalhador. 
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. PROFESSOR DE INSTITUTO FEDERAL E DA REDE ESTADUAL. COMPROVAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Recurso interposto contra sentença que concedeu a segurança pleiteada, para reconhecer o direito da Impetrante a ser contratada pelo IFPB para o cargo de Professor de Língua Portuguesa - Campus Guarabira/PB, reconhecendo como lícita a sua acumulação com o cargo de Professora da Educação Básica com lotação na Secretaria de Educação do Estado da Paraíba - Unidade situada em Guarabira/PB. (e-STJ Fl.182) Documento recebido eletronicamente da origem 2. As hipóteses de cumulação de cargos públicos estão previstas no art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal, que somente exige a compatibilidade de horários, nos seguintes casos: a) dois cargos de professor; b) um cargo de professor com outro, técnico ou científico; c) dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 3. O STF já decidiu que, havendo compatibilidade de horários, não é cabível norma infraconstitucional limitar a carga horária semanal para impedir o exercício do direito à acumulação previsto no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. (STF, ARE 743832, Relator(a): Min. Dias Toffoli, publicado em DJe 27/08/2013). 4. O Parecer QG nº 145 da AGU que estabelece somente ser compatível a jornada de trabalho quando o exercício dos cargos ou empregos não ultrapassar a carga horária de 60 (sessenta) horas semanais não possui caráter normativo nem tampouco pode se sobrepor ao comando constitucional. (TRF5, APELREEX 27062-RN, Relator: Des. Federal Jose Maria Lucena). 5. A compatibilidade de horários deve ser analisada concretamente e, caso seja constatada deficiência no desempenho das atribuições funcionais, a Administração possui os instrumentos adequados a sanar eventuais faltas, no exercício do poder disciplinar. Precedente: (TRF5 - Terceira Turma, AC 00045135320124058200, Des. Federal Marcelo Navarro, DJE: 02/12/2013). 6. No caso dos autos, em que as cumulações pretendidas dizem respeito aos cargos públicos de Professora de Língua Portuguesa do IFPB e Professora da Educação Básica com lotação na Secretaria de Educação do Estado da Paraíba, entende-se que não há qualquer impedimento, vez que não há choque de horários ou sobreposição entre as jornadas de trabalho exercidas pelos demandantes. 7. A demandante apresentou ainda declaração que atesta que, apesar de exercer um cargo de professora cuja carga horária é de 30 (trinta) horas semanais, ela está submetida a uma carga horária de apenas 20 (vinte) horas/aula semanais na Rede Estadual, as quais, somadas à carga horária de 40 (quarenta) horas semanais do cargo de Professora do IFPB, sequer extrapola o limite de jornada de trabalho semanal estipulado pelo Parecer AGU-GQ-145/1998 - motivo invocado para o indeferimento da contratação no ato coator. 8. Apelação improvida. 
    A decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência do Supremo. Confiram com as seguintes ementas:  
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.1. Nestes autos, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região indeferiu a pretensão de acumulação de cargos públicos ao entendimento de que a OIT – Organização Internacional do Trabalho considera a jornada de 48 horas semanais como limite razoável.2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendimento consolidado no sentido de que, havendo compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, a existência de norma infraconstitucional limitadora de jornada semanal de trabalho não constitui óbice ao reconhecimento da cumulação de cargos.3. Precedentes desta CORTE em casos idênticos ao presente: RE 1061845 AgR-segundo, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25-02-2019; ARE 1144845, Relator(a): Min. ROSA WEBER, DJe 02/10/2018; RMS 34257 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 06-08-2018; RE 1023290 AgR-segundo, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 06-11-2017; ARE 859484 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 19-06-2015.4. Agravo Interno a que se nega provimento. (agravo regimental no recurso extraordinário 1.177.532, Primeira Turma, relator ministro Alexandre de Moraes, acórdão publicado no Diário de Justiça de 3 de maio de 2019.) 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PARECER GQ 145/1998/AGU. LIMITE MÁXIMO DE 60 HORAS SEMANAIS EM CASOS DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS OU EMPREGOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. COMPATIBILIDADE DAS JORNADAS DE TRABALHO DA IMPETRANTE. COMPROVAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.I – A existência de norma infraconstitucional que estipula limitação de jornada semanal não constitui óbice ao reconhecimento do direito à acumulação prevista no art. 37, XVI, c, da Constituição, desde que haja compatibilidade de horários para o exercício dos cargos a serem acumulados. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança 34.257, Segunda Turma, relator ministro Ricardo Lewandowski, acórdão publicado no Diário da Justiça de 6 de agosto de 2018).
    3. Ante o exposto, nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator